Tribunal: TCU
Processo: 004.752/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2637/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 004.752/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Lassance de Oliveira Alonso Martinez (XXX.744.157-XX); Cristiane Goncalves da Silva (XXX.364.597-XX); Daniel Coimbra Oliveira (XXX.390.983-XX); Danielle Filippo de Lemos (XXX.416.597-XX); Erica Conde Marques e Oliveira (XXX.589.376-XX); Guilherme Gomes de Mesquita (XXX.518.470-XX); Guilherme Resende Deus (XXX.188.941-XX); Iana Lemos de Carvalho Lima (XXX.145.256-XX); Rafael Lucas Batista Cavalcante de Moura (XXX.968.273-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de admissão emitido em favor de Tiago Leite Martins (XXX.883.687-XX), a fim de que seja realizada diligência no tocante à legitimidade do exercício cumulativo do cargo de oficial da Aeronáutica e o de farmacêutico junto à Prefeitura Municipal de São Gonçalo, conforme consulta realizada nos sistemas colocados à disposição desta Corte de Contas.